Tribunal: TJDFT
Processo: 0003217-63.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ApCrim 0003217-63.2020.8.07.0007 DESPACHO Assiste razão à Procuradoria de Justiça em sua manifestação de ID 51270794. Assim, intime-se o Núcleo de Prática Jurídica do CEUB, para apresentação das razões recursais quanto ao réu David Pereira do Nascimento. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator